Tribunal: CARF
Processo: 10240.721449/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA EM 31/12/2009. AJUSTE ANUAL.
No imposto sobre a renda da pessoa física sujeito ao ajuste anual, o fato gerador ocorre juridicamente em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, ainda que os rendimentos sejam auferidos economicamente ao longo do período. O prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Aplicação da Súmula CARF no 223.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada configura presunção relativa de omissão de rendimentos. Incumbe ao contribuinte demonstrar, de forma objetiva e individualizada, a natureza não tributável dos valores creditados em suas contas. Alegações genéricas ou desacompanhadas de prova mínima não são suficientes para afastar a presunção legal.
CHEQUES ENDOSSADOS. RECURSOS DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A apresentação de cheques endossados, declarações e registros contábeis de pessoa jurídica não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de omissão de rendimentos, quando ausente a demonstração individualizada de que os depósitos bancários correspondem a valores meramente transitórios movimentados em nome de terceiros.
ATIVIDADE DE GARIMPO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE. VINCULAÇÃO AOS DEPÓSITOS.
A mera comprovação do exercício de atividade econômica não é suficiente para afastar a presunção de omissão de rendimentos. É indispensável demonstrar que os depósitos bancários correspondem efetivamente à receita da atividade alegada, bem como seu adequado tratamento tributário.
GIRO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS. PROVA DOCUMENTAL.
A alegação de mero giro de capital entre contas de mesma titularidade exige prova documental mínima, consistente em extratos bancários e correlação objetiva entre saques e depósitos. Planilhas elaboradas unilateralmente, desacompanhadas de documentação idônea, não afastam a presunção de omissão de rendimentos.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DO INGRESSO FINANCEIRO.
A comprovação da transferência de propriedade de veículos não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de omissão de rendimentos, quando não demonstrado o efetivo ingresso financeiro dos valores correspondentes nas contas bancárias analisadas. O decurso do tempo não afasta o ônus probatório do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721449/2014-40
ACÓRDÃO
2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNOBIO VIEIRA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA EM
31/12/2009. AJUSTE ANUAL.
No imposto sobre a renda da pessoa física sujeito ao ajuste anual, o fato
gerador ocorre juridicamente em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário, ainda que os rendimentos sejam auferidos economicamente ao
longo do período. O prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN,
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Aplicação da Súmula CARF no 223.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada configura
presunção relativa de omissão de rendimentos. Incumbe ao contribuinte
demonstrar, de forma objetiva e individualizada, a natureza não tributável
dos valores creditados em suas contas. Alegações genéricas ou
desacompanhadas de prova mínima não são suficientes para afastar a
presunção legal.
CHEQUES ENDOSSADOS. RECURSOS DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A apresentação de cheques endossados, declarações e registros contábeis
de pessoa jurídica não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de
omissão de rendimentos, quando ausente a demonstração individualizada
de que os depósitos bancários correspondem a valores meramente
transitórios movimentados em nome de terceiros.
ATIVIDADE DE GARIMPO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE. VINCULAÇÃO
AOS DEPÓSITOS.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
2
A mera comprovação do exercício de atividade econômica não é suficiente
para afastar a presunção de omissão de rendimentos. É indispensável
demonstrar que os depósitos bancários correspondem efetivamente à
receita da atividade alegada, bem como seu adequado tratamento
tributário.
GIRO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS. PROVA
DOCUMENTAL.
A alegação de mero giro de capital entre contas de mesma titularidade
exige prova documental mínima, consistente em extratos bancários e
correlação objetiva entre saques e depósitos. Planilhas elaboradas
unilateralmente, desacompanhadas de documentação idônea, não afastam
a presunção de omissão de rendimentos.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DO INGRESSO FINANCEIRO.
A comprovação da transferência de propriedade de veículos não é
suficiente, por si só, para afastar a presunção de omissão de rendimentos,
quando não demonstrado o efetivo ingresso financeiro dos valores
correspondentes nas contas bancárias analisadas. O decurso do tempo não
afasta o ônus probatório do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
3
RELATÓRIO
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário 2009, mediante auto de infração (fls. 755 a 762). Tem
fundamento em omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A autuação foi precedida de Termos de Intimação Fiscal no 4 e no 5, por meio dos
quais o contribuinte foi instado a comprovar, mediante documentação hábil, a origem dos créditos
efetuados em diversas contas bancárias de sua titularidade, mantidas junto a diferentes
instituições financeiras.
Em resposta ao TIF no 4 (fls. 36 a 38), o contribuinte apresentou justificativas
variadas para os depósitos identificados, parte das quais foi acolhida pela fiscalização, como
valores que apenas transitaram por sua conta por conta e ordem da empresa Best Metais e Soldas
S/A, transferências internas entre contas, resgates de aplicações financeiras e rendimentos
salariais já tributados. Tais valores foram excluídos do cálculo dos rendimentos omitidos. Contudo,
outras justificativas não foram aceitas, notadamente aquelas relativas a cheques supostamente
utilizados para pagamentos da empresa sem comprovação do efetivo trânsito pela conta pessoal
do contribuinte, valores atribuídos à atividade de garimpo sem prova do efetivo exercício da
atividade ou da correspondência entre notas fiscais e depósitos bancários, saques alegadamente
redepositados sem comprovação documental, bem como valores decorrentes da venda de
veículos sem demonstração do ingresso dos recursos nas contas fiscalizadas.
Diante das inconsistências remanescentes, foi expedido o TIF no 5 (fls. 470 a 471),
solicitando documentação complementar especificamente quanto aos itens não comprovados. Na
resposta, o contribuinte reiterou essencialmente as mesmas alegações, afirmando que
pagamentos relacionados à cooperativa de garimpeiros teriam sido realizados por meio de
cheques endossados, sem, contudo, demonstrar o efetivo ingresso dos valores em suas contas
pessoais ou sua posterior destinação. A fiscalização consignou que os cheques endossados apenas
comprovam a possibilidade de saque, não a origem dos depósitos, bem como que as notas fiscais
apresentadas evidenciam relação jurídica entre pessoas jurídicas, não comprovando atividade
pessoal de garimpo do contribuinte. Persistindo a ausência de extratos, comprovantes de
depósitos e saques e a falta de correlação entre valores, datas e contas, a autoridade fiscal
manteve a caracterização de omissão de rendimentos quanto aos valores não justificados.
Irresignado, o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 773 a 813) ao lançamento,
na qual alegou, em síntese: (i) a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário;
(ii) a nulidade do lançamento por suposta violação ao sigilo bancário; e (iii) a inexistência de
provas aptas a caracterizar omissão de rendimentos. Sustentou, ainda, que determinados
depósitos bancários cuja origem teria sido reconhecida pela própria fiscalização (itens 1, 4, 5 e 6)
não foram excluídos da base de cálculo do lançamento.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
4
Quanto aos demais pontos, afirmou que os valores relativos ao item 2 decorreriam
de cheques endossados e sacados pelo Sr. Arnóbio Vieira Costa, na condição de gerente
administrativo da empresa Best Soldas e Metais S/A, sendo posteriormente repassados a
cooperados ou fornecedores da Cooperativa de Garimpeiros de Campo Novo de Rondônia Ltda.
Em relação ao item 3, alegou exercer atividade garimpeira no período fiscalizado, afirmando que
tal circunstância estaria comprovada por notas fiscais, documentos pessoais e termo de diligência
da Receita Federal. No tocante ao item 7, sustentou que os saques e depósitos verificados nas
contas bancárias corresponderiam a mero giro de capital, sem ingresso de novos recursos. Por fim,
quanto ao item 9, afirmou que os valores decorreriam da alienação de veículos de sua
propriedade, juntando documentos de transferência. Requereu, ainda, o afastamento da multa de
ofício agravada, por considerá-la confiscatória e inaplicável à hipótese.
O Acórdão 08-44.248 - 6a Turma da DRJ/FOR (fl. 827), em Sessão de 29/08/2018,
julgou a impugnação procedente em parte. E foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de 1o de janeiro de 1997, estabeleceu, em
seu artigo 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza não
tributável dos valores depositados em sua conta-corrente ou, alternativamente,
não demonstrar que tais quantias já tenham sido previamente tributadas na
declaração de rendimentos.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato
jurídico tributário), nos termos do art. 374, IV, do Código de Processo Civil. Cabe
ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte
cumpre provar que o fato presumido não existiu no caso concreto.
RENDA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RENDA CONSUMIDA. TRIBUTAÇÃO.
O conceito de renda e o de proventos envolvem acréscimo patrimonial. A
tributação do IR deve ocorrer inclusive sobre a renda consumida. O que não se
admite é a tributação de algo que na verdade em momento algum ingressou no
patrimônio. Como acréscimo se há de entender o que foi auferido, menos
parcelas que a lei, expressa ou implicitamente, e sem violência à natureza das
coisas, admite sejam diminuídas na determinação desse acréscimo.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
5
MULTA AGRAVADA. INTIMAÇÃO FISCAL. FALTA DE ATENDIMENTO. EXTRATOS
BANCÁRIOS.
Não enseja o agravamento da multa a falta de atendimento, pelo contribuinte,
relativamente a intimação da autoridade tributária, durante o procedimento
fiscalizatório, para apresentar seus extratos bancários.
Impugnação Procedente em Parte
O voto conheceu da impugnação e afastou a preliminar de decadência, aplicando a
Súmula CARF no 38 para fixar o fato gerador do IRPF por depósitos bancários não comprovados
em 31/12/2009, concluindo que o lançamento cientificado em 01/12/2014 foi tempestivo.
Rejeitou também a nulidade por suposta violação de sigilo bancário, entendendo lícita a obtenção
das informações: afastou a aplicabilidade do RE 389.808/PR (por ausência de definitividade e,
sobretudo, por superação) e adotou o entendimento do STF firmado em 2016 (ADIs 2.390, 2.386,
2.397, 2.859 e RE 601.314) no sentido de que não há quebra, mas transferência de sigilo,
dispensando autorização judicial prévia.
No mérito, confirmou a presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/1996, destacando a
inversão do ônus probatório e a necessidade de comprovação individualizada da origem dos
créditos. Afastou a alegação de que depósitos dos itens 1, 4, 5 e 6 teriam sido indevidamente
mantidos na base de cálculo, registrando que tais depósitos já haviam sido excluídos (74
depósitos), remanescendo 151 depósitos não justificados. Quanto aos itens 2, 3, 7 e 9, manteve a
tributação por ausência de correlação depósito-a-depósito com cheques, notas fiscais,
saques/depósitos e alienações, reputando insuficientes as provas apresentadas e ressaltando a
falta de compatibilidade de datas e valores. Rechaçou ainda a tese de inexistência de acréscimo
patrimonial, consignando que a tributação independe da destinação econômica da renda e que,
sob o art. 42, basta a comprovação do fato indiciário (depósitos não justificados) para subsistir a
presunção.
Por fim, afastou o agravamento da multa (fl. 846-847), reduzindo-a de 112,5% para
75%, por entender que a falta de extratos não justificaria a majoração, pois havia meio alternativo
de obtenção direta junto às instituições financeiras (LC 105/2001) e porque incide o art. 19, §2o,
da Lei 3.470/1958 (não aplicação da penalidade quando a guarda do documento não é do
contribuinte ou há impossibilidade material). Concluiu pela procedência parcial da impugnação
para manter integralmente o principal e os juros Selic, com redução da multa para 75%.
Conforme Aviso de Recebimento (fl. 853), o contribuinte foi cientificado em
23/10/2018 e, em 20/11/2018, interpôs Recurso Voluntário.
Nele, sustenta que não houve acréscimo patrimonial no ano-calendário de 2009,
afastando a materialidade do imposto de renda, e requer a improcedência integral do lançamento,
com o cancelamento do auto de infração, reiterando pedido de produção de provas adicionais.
É o Relatório.

Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
6

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
Conforme se verifica do Aviso de Recebimento (fls. 853), o contribuinte foi
regularmente cientificado da decisão recorrida em 23/10/2018. O Recurso Voluntário foi
interposto em 20/11/2018, portanto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972, razão pela qual deve ser reconhecida a sua tempestividade, estando
preenchidos os pressupostos objetivos de admissibilidade.
2. Decadência.
Como preliminar, renova a tese de decadência, sustentando que o fato gerador do
imposto de renda ocorre no momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda (art. 43 do CTN), e não em 31 de dezembro do ano-calendário, como prevê a Súmula CARF
no 38, a qual entende não possuir caráter vinculante. Defende, assim, a aplicação do prazo
decadencial contado da ocorrência mensal dos rendimentos.
A preliminar de decadência não merece acolhida. Conforme corretamente decidido
pela DRJ, no caso do imposto sobre a renda da pessoa física, apurado pelo regime anual, o fato
gerador ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário, momento em que há a disponibilidade
econômica ou jurídica da renda globalmente considerada:
SÚMULA CARF No 223
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
Tal entendimento decorre da própria sistemática do tributo, que não incide sobre
ingressos isolados, mas sobre o resultado anual, sendo irrelevante, para fins decadenciais, a
ocorrência mensal de entradas financeiras. Nessa linha, o prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Ainda que o recorrente sustente a inaplicabilidade da Súmula CARF no 38 por
suposta ausência de efeito vinculante, o fato é que o enunciado reflete jurisprudência
administrativa consolidada e coerente com a estrutura normativa do imposto de renda.
E há, sim, efeito vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010 (DOU de
14/07/2010).
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
7
Ademais, não se verifica qualquer peculiaridade fática nos autos que autorize
afastar esse entendimento, corretamente aplicado pela autoridade julgadora de primeira
instância. Assim, inexistindo decadência, rejeita-se a preliminar, mantendo-se o lançamento
quanto a esse aspecto.
3. Inexistência de provas suficientes.
O contribuinte impugna a validade do lançamento por omissão de rendimentos,
alegando inexistência de provas suficientes para caracterizar acréscimo patrimonial. Sustenta que
apresentou documentação idônea e explicações plausíveis quanto à origem dos depósitos, mas
que a autoridade fiscal exigiu correlação absoluta de datas e valores, o que seria incompatível com
a realidade das operações de pessoa física, especialmente em atividade de garimpo.
No mérito, também não prospera a alegação genérica de inexistência de provas
suficientes para caracterizar a omissão de rendimentos. Conforme bem delineado pela fiscalização
e confirmado pela DRJ, a identificação de depósitos bancários de origem não comprovada
configura presunção relativa de omissão de rendimentos, incumbindo ao contribuinte o ônus de
demonstrar, de forma objetiva e individualizada, a natureza não tributável dos valores creditados
em suas contas.
No caso concreto, embora o recorrente tenha apresentado explicações e
documentos, a DRJ reconheceu apenas parcialmente a comprovação da origem de determinados
valores, afastando aqueles cuja natureza foi efetivamente demonstrada. Quanto aos demais
depósitos, entretanto, as justificativas apresentadas mostraram-se genéricas, desacompanhadas
de prova suficiente da vinculação entre a origem alegada e os créditos bancários específicos.
A jurisprudência deste E. Conselho milita no mesmo sentido da decisão proferida
em 1a instância. É ilustrativa a ementa a seguir:
PRESUNÇÃO LEGAL. PRESUNÇÃO SIMPLES A PARTIR DA ATIVIDADE DE
GARIMPEIRO. INVIÁVEL. A partir de indícios de o contribuinte apenas exercer
atividade de garimpo, não há como se adotar a presunção simples de a totalidade
dos depósitos sem origem comprovada ter origem generalizada no exercício da
atividade de garimpeiro, eis que o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, impõe a
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
(Acórdão 2401-009.240, Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Sessão
de 09/03/2021, por maioria de votos)
A exigência de correlação mínima entre valores e fatos não se confunde com rigor
excessivo, mas decorre da própria necessidade de infirmar a presunção legal que fundamenta o
lançamento, razão pela qual se mantém, nesse ponto, a conclusão adotada na instância de
origem.
4. Base de cálculo. Informações do contribuinte.
Conforme consta no julgamento da DRJ, não houve impugnação ao item 8:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
8
(fl. 838) 33. O administrado apresentou explicações e documentos, desde o
procedimento fiscalizatório, divididos em 9 itens, conforme se verifica em sua
resposta (fls. 50/590) à intimação n° 4. Quanto à análise da origem/natureza dos
depósitos bancários, este Voto ficará decomposto nos mesmos 9 itens,
registrando-se que inexiste impugnação alusiva ao ITEM 8.
34. De plano, em relação aos ITENS de 1 a 7 e 9, cumpre salientar que no presente
Voto não se considerou como fundamento válido - para a infração de omissão de
rendimentos - a falta de apresentação, pelo contribuinte, do comprovante de
depósito, tendo em vista que tal documento não logra demonstrar a
origem/natureza do crédito bancário. Logo, não se conhecem das alegações do
impugnante referentes a esse tema. Permanecem válidos os demais fundamentos
apresentados pela autoridade fiscal no TVF.
Em todos os itens abaixo, o que se exige não é prova absoluta, mas prova mínima,
objetiva e individualizada, capaz de demonstrar que os depósitos bancários não representam
acréscimo patrimonial tributável. Declarações unilaterais não são suficientes para afastar a
presunção legal de omissão de rendimentos.
a) Itens 1, 4, 5 e 6 (fundo fixo de caixa, salários, transferências entre contas e
aplicações financeiras).
O contribuinte reitera que, embora a fiscalização tenha reconhecido a origem lícita
e não tributável dos depósitos relativos aos itens 1, 4, 5 e 6 (valores de fundo fixo de caixa,
salários, transferências entre contas salário e corrente e resgates/aplicações financeiras), tais
valores não teriam sido corretamente excluídos da base de cálculo do lançamento (fl. 864 e
seguintes).
A fiscalização acolheu as alegações do contribuinte quanto à origem lícita e não
tributável desses valores, reconhecendo que se tratava de recursos já tributados, isentos ou meros
deslocamentos patrimoniais, afastando, nesses pontos, a presunção de omissão de rendimentos.
Em razão disso, determinou a exclusão desses depósitos da base de cálculo do lançamento,
procedendo à redução parcial do crédito tributário.
Como bem descreveu a DRJ:
(fl. 839) 39. Os 18 depósitos correspondentes ao item 1 (fl. 787) não foram
computados na planilha usada para cálculo da infração de omissão de
rendimentos, consoante fls. 11/16, devidamente citada no Termo de Verificação
Fiscal - TVF (fls. 3/10).
40. Os 27 depósitos correspondentes ao item 4 (fls. 793/794) também não foram
computados na planilha usada para cálculo da infração de omissão de
rendimentos, consoante fls. 11/16, devidamente citada no TVF (fls. 3/10).
41. Os 25 depósitos correspondentes ao item 5 (fl. 794) também não foram
computados na planilha usada para cálculo da infração de omissão de
rendimentos, consoante fls. 11/16, devidamente citada no TVF (fls. 3/10).
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
9
42. Finalmente os 4 depósitos correspondentes ao item 6 (fl. 795) também não
foram computados na planilha usada para cálculo da infração de omissão de
rendimentos, consoante fls. 11/16, devidamente citada no TVF (fls. 3/10).
43. Portanto, todos os 74 depósitos mencionados nos itens 1, 4, 5 e 6 não
integraram a base tributável levada a efeito no lançamento fiscal. Tanto que nas
planilhas confeccionadas para apuração dessa base tributável (fls. 11/16) constam
151 depósitos, número esse que resulta da diferença entre o total de depósitos
apresentados ao administrado para justificação (227 depósitos) e a quantidade de
depósitos com origem/natureza devidamente comprovada (74 depósitos). Ou
seja: 151 = 227 - 74.
b) Item 2 (cheques endossados – Best Metais e Soldas S/A / Cooperativa de
Garimpeiros).
Quanto ao item 2, sustenta que os depósitos decorreram de cheques endossados e
sacados na condição de gerente administrativo da empresa Best Metais e Soldas S/A, utilizados
para pagamentos à Cooperativa de Garimpeiros de Campo Novo de Rondônia Ltda. e a seus
fornecedores, havendo prova documental suficiente (cheques, declarações da cooperativa e livro
razão da empresa), sendo desarrazoada a exigência de comprovantes bancários individualizados
após tantos anos.
Quanto a esse item, a DRJ não acolheu a tese do contribuinte, entendendo que,
embora tenham sido apresentados cheques, declarações e registros contábeis da empresa, não
restou demonstrado, de forma individualizada, que os depósitos bancários questionados
correspondiam exatamente a valores transitórios movimentados em nome de terceiros.
c) Item 3 (atividade de garimpo).
Em relação ao item 3, afirma que efetivamente exercia atividade de garimpo em
2009, comprovada por notas fiscais, identidade profissional e declarações da cooperativa,
defendendo que a atividade de garimpeiro não se confunde com atividade rural e não exige
contratos formais, bastando a emissão de notas fiscais.
A DRJ reconheceu que o contribuinte apresentou documentos indicativos do
exercício da atividade de garimpo, tais como notas fiscais, identidade profissional e declarações da
cooperativa (fl. 842). Todavia, entendeu que a mera comprovação do exercício da atividade não é
suficiente para afastar a presunção de omissão de rendimentos, sendo indispensável demonstrar
que os valores depositados correspondem efetivamente à receita da atividade, bem como sua
tributação ou enquadramento como rendimento isento ou não tributável.
Mesmo uma eventual realização de diligência, no caso, teria por único efeito
permitir a tentativa de suprimento de ônus probatório que competia ao contribuinte desde a fase
de fiscalização, o que não se coaduna com a finalidade instrutória do procedimento.
Diante da ausência de vinculação objetiva entre os depósitos bancários e receitas
específicas da atividade alegada, mantenho a exigência quanto aos valores não comprovados.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
10
d) Item 7 (giro de capital entre contas do próprio contribuinte).
Sustenta o contribuinte que os valores correspondem a mero giro de capital, pois os
saques realizados em uma conta foram posteriormente depositados em outras contas de sua
titularidade, inexistindo ingresso de novos recursos, ainda que não haja coincidência perfeita
entre datas e valores.
O contribuinte apresentou planilha elaborada por ele próprio, indicando supostos
saques e depósitos, afirmando não dispor de extratos bancários nem de comprovantes de saque e
depósito relativos ao ano-calendário de 2009.
A fiscalização destacou que, na ausência de extratos bancários e de comprovantes
mínimos, não é possível validar a planilha apresentada, uma vez que ela não se ancora em
documentação idônea, mas apenas em declarações unilaterais do próprio contribuinte. Ressaltou,
ainda, a inexistência de correlação objetiva entre datas e valores, o que inviabiliza o
reconhecimento automático de simples transferência interna de recursos.
O CARF decidiu nesse sentido:
Somente se excluem do lançamento depósitos que representam transferências
entre contas de mesma titularidade ou pagamentos de rendimentos declarados
que indiquem, em expressivo volume, coincidência de datas e valores. Não foi o
que o recorrente apresentou (Acórdão 2202-003.461, Relatora Junia Roberta
Gouveia Sampaio Sessão de 16/06/2016).
Nesse sentido, mantenho a decisão da DRJ.
e) Item 9 (alienação de veículos).
Quanto ao item 9, alega que os depósitos decorrem da alienação de veículos de sua
propriedade, juntando comprovantes de transferência, sendo inexigível a apresentação de
comprovantes de depósito após tantos anos, em razão da perecibilidade do papel térmico.
Quanto aos depósitos atribuídos à venda de veículos, a DRJ reconheceu a existência
de comprovantes de transferência de propriedade, mas entendeu que tais documentos, por si sós,
não demonstram que os valores correspondentes ingressaram nas contas bancárias analisadas,
nem que os depósitos identificados guardavam relação direta com essas alienações.
A de ausência de comprovantes mínimos de ingresso financeiro — ainda que
decorrente do decurso do tempo — não afasta o ônus probatório do contribuinte, razão pela qual
manteve a exigência relativamente aos valores não comprovados.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.151 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721449/2014-40
11

Fl. 899
DF CARF MF
Original